Tribunal: TJDFT
Processo: 0763128-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. IRREGULARIDADE DO INSTRUMENTO DO MANDATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA RECEBIMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto pela querelante em face da decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida por suposta prática de injúria (art. 140 do CP), com base no art. 395, I, CPP, pelo não preenchimento dos requisitos descritos no art. 44 do CPP e determinou o arquivamento do feito, à vista do transcurso do prazo decadencial.
2. No caso, o instrumento de mandato juntado aos autos com a queixa-crime não atende aos ditames do art. 44 do CPP, porquanto deixa de fazer menção ao fato criminoso. Ressalta-se que a peça inaugural da queixa-crime não foi subscrita pelo querelante.
3. Da análise da procuração (ID 43098860), observa-se que, a despeito de a querelante ter dito que os querelados teriam realizado “afirmações e ofensas” contra si em dia determinado, vinculou tais afirmações à imputação falsa de crime, finalizando a menção ao fato criminoso com a frase “tendo assim praticado conjuntamente o crime de CALÚNIA, previsto no art. 138 do Código Penal Brasileiro”. Portanto, verifica-se que o referido instrumento não abrangeu o crime de injúria (art. 140 do CP), seja por meio da indicação do artigo da lei, seja pela referência à denominação jurídica do crime.
4. Ademais, analisada a peça acusatória, observa-se que a suposta prática da injúria teria se dado pelo uso da expressão “vagabunda”, a qual, como consignado na decisão de rejeição, sequer constou do instrumento procuratório.
5. Nesse contexto, não merece reforma a sentença que verificou a carência de condição de procedibilidade da ação e rejeitou a queixa-crime.
6. Transcorrido o lapso temporal de 6 (seis) meses, previsto na lei (art. 38 do CPP), opera-se a decadência do direito de queixa do ofendido, ou de seu representante legal, e deve ser declarada a extinção da punibilidade do agente, não sendo possível a correção de qualquer defeito ou vício da queixa-crime.
7. Irretocável, portanto, a decisão que rejeitou a queixa-crime com fulcro no art. 395, I, do CPP.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$600,00 (seiscentos reais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.